Tribunal: CARF
Processo: 10980.726582/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Súmula Carf no 28.)
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL.
Submete-se à incidência do imposto o ganho de capital auferido pelo sujeito passivo em decorrência da alienação de bem imóvel, considerando se como ganho a diferença positiva entre o valor de alienação do bem e o respectivo custo de aquisição.
GANHO DE CAPITAL. SUCESSÃO CAUSA MORTIS. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
A transferência dos bens e direitos aos herdeiros ou legatários pode ser efetuada pelo valor constante na última declaração de bens e direitos apresentada pelo de cujus ou pelo valor atribuído pelo sucessor, quando, na partilha, optou pela inclusão dos referidos bens e direitos, na sua declaração de rendimentos, por valor superior ao que constava da última declaração do de cujus.
Se a transferência for efetuada por valor superior ao constante na última declaração do de cujus, a diferença constitui ganho de capital tributável, sujeito à incidência do imposto de renda à alíquota de quinze por cento.
Nessa última hipótese, o valor do custo fica sujeito à comprovação por meio da Declaração Final de Espólio e do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) relativo ao pagamento do imposto.
GANHO DE CAPITAL. SUCESSÃO CAUSA MORTIS. DATA DE AQUISIÇÃO.
Considera-se data de aquisição a da abertura da sucessão, na transferência causa mortis.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.726582/2017-71
ACÓRDÃO
2002-010.230 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS ALBERTO CELLI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais. (Súmula Carf no 28.)
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL.
Submete-se à incidência do imposto o ganho de capital auferido pelo
sujeito passivo em decorrência da alienação de bem imóvel, considerando
se como ganho a diferença positiva entre o valor de alienação do bem e o
respectivo custo de aquisição.
GANHO DE CAPITAL. SUCESSÃO CAUSA MORTIS. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
A transferência dos bens e direitos aos herdeiros ou legatários pode ser
efetuada pelo valor constante na última declaração de bens e direitos
apresentada pelo de cujus ou pelo valor atribuído pelo sucessor, quando,
na partilha, optou pela inclusão dos referidos bens e direitos, na sua
declaração de rendimentos, por valor superior ao que constava da última
declaração do de cujus.
Se a transferência for efetuada por valor superior ao constante na última
declaração do de cujus, a diferença constitui ganho de capital tributável,
sujeito à incidência do imposto de renda à alíquota de quinze por cento.
Nessa última hipótese, o valor do custo fica sujeito à comprovação por
meio da Declaração Final de Espólio e do Documento de Arrecadação de
Receitas Federais (Darf) relativo ao pagamento do imposto.
GANHO DE CAPITAL. SUCESSÃO CAUSA MORTIS. DATA DE AQUISIÇÃO.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.230 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726582/2017-71
2
Considera-se data de aquisição a da abertura da sucessão, na transferência
causa mortis.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e
violação a princípios constitucionais, bem como com relação à Representação Fiscal para fins
penais e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Contra o contribuinte acima identificado foi emitido o Auto de Infração de fls.
413/420, relativo ao imposto sobre a renda de pessoa física, exercício 2014 (ano-calendário 2013),
por meio do qual foi lançado o crédito tributário de R$ 739.107,43.
Foi apurada a infração de omissão/apuração incorreta de ganhos de capital na
alienação de bens e direitos adquiridos em reais.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.230 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726582/2017-71
3
O Termo de Verificação Fiscal (fls. 400/412), que resumem o procedimento fiscal.
Cientificado do lançamento em 31/07/2018, por via postal (A.R. de fl. 456), o
contribuinte apresentou, em 30/08/2018, a impugnação de fls. 460/477.
A 1a Turma da DRJ/REC por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente
a impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Exercício: 2014 DECISÕES
ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE DAS LEIS. ANÁLISE
INCABÍVEL NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa estritamente
reservada aos órgãos do Poder Judiciário, sendo incabível a sua análise pelo
julgador da esfera administrativa.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA DAS DRJs.
Os órgãos julgadores de primeira instância do processo administrativo fiscal
federal (Turmas de Julgamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento - DRJs) não são competentes para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a processo administrativo de representação fiscal para fins penais.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2014
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL.
Submete-se à incidência do imposto o ganho de capital auferido pelo sujeito
passivo em decorrência da alienação de bem imóvel, considerando se como
ganho a diferença positiva entre o valor de alienação do bem e o respectivo custo
de aquisição.
GANHO DE CAPITAL. SUCESSÃO CAUSA MORTIS. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
A transferência dos bens e direitos aos herdeiros ou legatários pode ser efetuada
pelo valor constante na última declaração de bens e direitos apresentada pelo de
cujus ou pelo valor atribuído pelo sucessor, quando, na partilha, optou pela
inclusão dos referidos bens e direitos, na sua declaração de rendimentos, por
valor superior ao que constava da última declaração do de cujus.
Se a transferência for efetuada por valor superior ao constante na última
declaração do de cujus, a diferença constitui ganho de capital tributável, sujeito à
incidência do imposto de renda à alíquota de quinze por cento.
Nessa última hipótese, o valor do custo fica sujeito à comprovação por meio da
Declaração Final de Espólio e do Documento de Arrecadação de Receitas Federais
(Darf) relativo ao pagamento do imposto.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.230 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726582/2017-71
4
GANHO DE CAPITAL. SUCESSÃO CAUSA MORTIS. DATA DE AQUISIÇÃO.
Considera-se data de aquisição a da abertura da sucessão, na transferência causa
mortis.
LANÇAMENTO DE OFICIO. MULTA QUALIFICADA. SIMPLES OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INAPLICABILIDADE.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de oficio, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo (Súmula CARF no 25).
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/02/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 13/03/2019, Recurso Voluntário, onde pede a improcedência do lançamento,
alegando em síntese que:
1. No arrolamento judicial, perante a 12a Vara Cível de Curitiba/PR, o imóvel objeto
da autuação foi reavaliado para R$ 4.500.000,00, de modo a espelhar o seu valor real.
2. Por erro material, o imóvel constava da Declaração de Ajuste do de cujus com o
valor de R$ 85.864,80.
3. Após a morte da sra. Telma, houve a divisão, restando 1/3 para cada herdeiro,
sendo o valor de R$ 28.621,60 para cada um (Hamilton, Claudia e Carlos), tendo a Fiscalização
erroneamente se baseado nesses valores para apurar o ganho de capital, por ter desconsiderado a
homologação do valor de R$ 4.500.000,00 pelo Juízo do espólio.
4. Com base no novo valor do formal de partilha, foi feita a retificação da
Declaração Final de espólio da sra. Telma, constando o valor do imóvel como R$ 4.500.000,00.
5. Não há ganho de capital, pois o imóvel foi vendido por R$ 4.200.000,00 e o seu
custo era de R$ 4.500.000,00, constituindo prejuízo que foi suportado pelo impugnante.
6. A declaração final de espólio foi entregue em 09/10/2013, com a retificação do
valor do imóvel, a qual foi desconsiderada por completo, em decorrência do Parecer Cosit no
6/2014, por ser extemporânea, porque foi apresentada após cinco anos do trânsito em julgado da
decisão que homologou o arrolamento de bens.
7. O referido parecer não pode ser aplicado ao caso, pois se refere à retificação com
vistas à restituição no imposto de renda e aqui temos retificação com base na homologação do
valor do imóvel pelo Juízo.
4.8. O valor informado na declaração retificadora foi justamente o valor
homologado pelo Juízo do inventário, tendo servido inclusive de base de cálculo para o
recolhimento do ITCD.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.230 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726582/2017-71
5
4.9. Ainda que se desconsidere a argumentação acima, temos que o imóvel foi
adquirido em 1967 e goza da isenção estabelecida pelo art. 139, § 1o, do Regulamento do Imposto
de Renda, com redução de 100% do ganho de capital.
10. Em relação à parte herdada do sr. Hamilton, no próprio inventário, formalizado
por escritura pública, constou o valor referente ao terço que lhe pertencia, no montante de R$
1.500.000,00.
11. Considerar o valor de R$ 14.310,80 como custo de aquisição se mostra absurdo,
pois o valor do imóvel já havia sido devidamente retificado na escritura pública lavrada perante o
2o Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais de Curitiba/PR.
4.12. A multa aplicada mesmo no importe de 75% exorbitou em muito o valor do
principal, tendo caráter confiscatório, devendo ser reduzida a limites razoáveis. Cita doutrina e
jurisprudência.
4.13. Não há que se falar em omissão de receitas ou de informações, pois as
retificações foram efetuadas e, portanto, não há sequer indícios de ilícito penal.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Entretanto, dele não conheço em relação às arguições de inconstitucionalidade e
violação de princípio constitucionais relativa à multa qualificada em razão da aplicação da Súmula
CARF n. 2, segundo a qual:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Também não conheço da questão relativa à representação fiscal para fins penais,
em razão da Súmula Carf no 28:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
A decisão de piso acolheu em parte a impugnação para desqualificar a multa de
ofício, reduzindo-a para o percentual de 75%.
O litígio versa sobre a omissão/apuração incorreta de ganhos de capital na
alienação de bens e direitos adquiridos em reais.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.230 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726582/2017-71
6
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto em parte a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:
Custo de aquisição
12. Segundo o recorrente, o valor do custo de aquisição a ser considerado é de R$
4.500.000,00, de acordo com o arrolamento judicial, efetuado perante a 12a Vara
Cível de Curitiba/PR.
13. Afirma o contribuinte que, por erro material, o imóvel constava da Declaração
de Ajuste do de cujus com o valor de R$ 85.864,80, porém, foi entregue
declaração final de espólio retificadora da sra. Telma, constando o valor do imóvel
como R$ 4.500.000,00.
14. Em relação à parte herdada do sr. Hamilton, alega que no próprio inventário,
formalizado por escritura pública, constou o valor referente ao terço que lhe
pertencia, no montante de R$ 1.500.000,00.
15. Afirma que considerar o valor de R$ 14.310,80 como custo de aquisição se
mostra absurdo, pois o valor do imóvel já havia sido devidamente retificado na
escritura pública lavrada perante o 2o Serviço de Registro Civil das Pessoas
Naturais de Curitiba/PR.
16. Não tem razão o contribuinte nesse ponto, uma vez que a Fiscalização agiu em
conformidade com a legislação aplicável.
17. Assim dispõe o art. 23 da Lei no 9.532/97:
Art. 23. Na transferência de direito de propriedade por sucessão, nos casos de
herança, legado ou por doação em adiantamento da legítima, os bens e direitos
poderão ser avaliados a valor de mercado ou pelo valor constante da declaração
de bens do de cujus ou do doador.
§ 1o Se a transferência for efetuada a valor de mercado, a diferença a maior entre
esse e o valor pelo qual constavam da declaração de bens do de cujus ou do
doador sujeitar-se-á à incidência de imposto de renda à alíquota de quinze por
cento.
§ 2o O imposto a que se referem os §§ 1o e 5o deverá ser pago: (Redação dada
pela Lei no 9.779, de 1999)
I - pelo inventariante, até a data prevista para entrega da declaração final de
espólio, nas transmissões mortis causa, observado o disposto no art. 7o, § 4o da
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995; (Incluído pela Lei no 9.779, de 1999)
II - pelo doador, até o último dia útil do mês-calendário subseqüente ao da
doação, no caso de doação em adiantamento da legítima; (Incluído pela Lei no
9.779, de 1999)
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.230 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726582/2017-71
7
III - pelo ex-cônjuge a quem for atribuído o bem ou direito, até o último dia útil do
mês subseqüente à data da sentença homologatória do formal de partilha, no
caso de dissolução da sociedade conjugal ou da unidade familiar. (Incluído pela Lei
no 9.779, de 1999)
§ 3o O herdeiro, o legatário ou o donatário deverá incluir os bens ou direitos, na
sua declaração de bens correspondente à declaração de rendimentos do ano
calendário da homologação da partilha ou do recebimento da doação, pelo valor
pelo qual houver sido efetuada a transferência.
§ 4o Para efeito de apuração de ganho de capital relativo aos bens e direitos de
que trata este artigo, será considerado como custo de aquisição o valor pelo qual
houverem sido transferidos.
§ 5o As disposições deste artigo aplicam-se, também, aos bens ou direitos
atribuídos a cada cônjuge, na hipótese de dissolução da sociedade conjugal ou da
unidade familiar. (grifei)
18. A Instrução Normativa SRF no 84, de 11/10/2001 estabelece:
Art. 20. Na transferência de propriedade de bens e direitos, por sucessão causa
mortis, a herdeiros e legatários; por doação, inclusive em adiantamento da
legítima, ao donatário; bem assim na atribuição de bens e direitos a cada ex
cônjuge ou ex-convivente, na hipótese de dissolução da sociedade conjugal ou
união estável, os bens e direitos são avaliados a valor de mercado ou
considerados pelo valor constante na Declaração de Ajuste Anual do de cujus,
doador, ex-cônjuge ou ex-convivente declarante, antes da dissolução da
sociedade conjugal ou união estável.
§ 1o Nos casos em que o de cujus, doador, ex-cônjuge ou ex-convivente não
houver apresentado Declaração de Ajuste Anual, por não se enquadrar nas
condições de obrigatoriedade estabelecidas pela legislação tributária, a avaliação
deve ser realizada em função do custo de aquisição conforme o disposto nos arts.
5o a 8o.
§ 2o O valor relativo à opção por qualquer dos critérios de avaliação a que se
refere este artigo, que independe da avaliação adotada para efeito da partilha ou
do pagamento do imposto de transmissão, deve ser informado na declaração:
I - final de espólio e na declaração do herdeiro ou legatário, correspondente ao
ano-calendário da transmissão; II - do doador e donatário, correspondente ao
ano-calendário do recebimento da doação; III - do ex-cônjuge ou ex-convivente a
quem foi atribuído o bem, correspondente ao ano-calendário da dissolução da
sociedade conjugal ou união estável.
§ 3o Se a transferência for efetuada por valor superior ao constante na Declaração
de Ajuste Anual referida no caput, ou do custo de aquisição referido no § 1o, a
diferença a maior constitui ganho de capital tributável.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.230 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726582/2017-71
8
§ 4o Na hipótese do § 3o, o inventariante, no caso de espólio, o doador ou o ex
cônjuge ou ex-convivente a quem for atribuído o bem ou direito deve preencher o
Demonstrativo de Apuração do Ganho de Capital e anexá-lo à Declaração Final de
Espólio ou à Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário da doação ou da
dissolução da sociedade conjugal ou união estável, conforme o caso.
§ 5o Na apuração de ganho de capital em virtude de posterior alienação dos bens
e direitos de que trata este artigo, é considerado como custo de aquisição o valor
a que se refere o § 2o.
§ 6o Para efeito do disposto no § 5o, a comprovação do custo, constante na
Declaração de Ajuste Anual, é efetuada por meio de:
I - Declaração Final de Espólio, no caso de transmissão causa mortis;
II - Declaração de Ajuste Anual do doador, na doação, ou do ex-cônjuge ou ex
convivente declarante, na dissolução da sociedade conjugal ou da união estável,
ou do documento comprobatório da aquisição, se o doador, ex-cônjuge ou ex
convivente estiver desobrigado da apresentação da declaração;
III - Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) relativo ao pagamento
do imposto de que trata o § 3o, quando a avaliação houver sido efetuada por
valor superior ao constante na última Declaração de Ajuste Anual do de cujus, do
doador ou ex-cônjuge declarante, ou do § 1o, conforme o caso.
§ 7o Na cessão de direitos hereditários, cabe ao cedente apurar, em seu nome, o
ganho de capital, considerando como custo de aquisição da parte cedida o valor
que, proporcionalmente, lhe couber na partilha, constante na última Declaração
de Ajuste Anual do de cujus. (grifei)
19. Vê-se, portanto, que, para os bens ou direitos havidos por sucessão mortis
causa, considera-se custo de aquisição o valor constante da última declaração do
de cujus ou o valor atribuído pelo sucessor, quando, na partilha, optou pela
inclusão dos referidos bens e direitos, na sua declaração de rendimentos, por
valor superior ao que constava da última declaração do de cujus. Nessa última
hipótese, o valor do custo fica sujeito à comprovação por meio da Declaração
Final de Espólio e do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf)
relativo ao pagamento do imposto.
20. No presente caso, observa-se que o valor constante da DIRPF/2007 da Sra.
Telma do Carmo Celli, entregue em 25/04/2007 (fls. 29/33), é de R$ 85.864,80,
valor esse que corresponde ao que foi informado na Declaração Final de Espólio
entregue em 12/01/2008 (fls.368/374).
21. Em relação à herança do sr. Hamilton Celli, o valor do custo de aquisição
considerado foi de R$ 28.621,60, conforme DIRPF/2007 entregue em 24/04/2008
(fls. 54/63).
22. O custo de aquisição foi, então, dividido pelos herdeiros.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.230 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726582/2017-71
9
23. Conforme art 20, § 2o da IN SRF no 84/2001, o custo de aquisição independe
da avaliação adotada para efeito da partilha ou do pagamento do imposto de
transmissão. Assim, não há como acolher o argumento do recorrente de que deve
ser considerado o valor homologado pelo Juízo do inventário, que serviu de base
de cálculo para o imposto estadual (ITCD).
24. Aqui, o valor do bem que consta da Declaração Final de Espólio da sra. Telma
do Carmo Celli é o mesmo declarado na sua DIRPF/2007. Também não consta
comprovante (DARF) de que tenha havido pagamento de imposto incidente sobre
ganho de capital. Portanto, está correto o procedimento adotado pela autoridade
lançadora quanto ao custo de aquisição.
25. Em relação à alegação do recorrente de que deve ser acolhida a Declaração
Final de Espólio retificadora entregue em 09/10/2013, com retificação do valor do
imóvel, também não lhe cabe razão.
26. A IN SRF no 81, de 11/10/2001 e alterações posteriores, assim estabelece:
Art. 6o A Declaração Final de Espólio deve ser apresentada até o último dia útil do
mês de abril do ano-calendário subseqüente ao: (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 897, de 29 de dezembro de 2008)
I - da decisão judicial da partilha, sobrepartilha ou adjudicação dos bens
inventariados, que tenha transitado em julgado até o último dia do mês de
fevereiro do ano-calendário subseqüente ao da decisão judicial; (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 897, de 29 de dezembro de 2008)
a) (Suprimido(a) - vide Instrução Normativa RFB no 897, de 29 de dezembro de
2008)
b) (Suprimido(a) - vide Instrução Normativa RFB no 897, de 29 de dezembro de
2008)
II - da lavratura da escritura pública de inventário e partilha; (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 897, de 29 de dezembro de 2008)
III - do trânsito em julgado, quando este ocorrer a partir de 1o de março do ano
calendário subseqüente ao da decisão judicial da partilha, sobrepartilha ou
adjudicação dos bens inventariados. (Incluído(a)
Normativa RFB no 897, de 29 de dezembro de 2008)
[...] pelo(a)
Instrução Art. 10. A transferência dos bens e direitos aos herdeiros ou legatários
pode ser efetuada pelo valor constante na última declaração de bens e direitos
apresentada pelo de cujus ou pelo valor de mercado.
§ 1o No caso em que o de cujus não houver apresentado Declaração de Ajuste
Anual por não se enquadrar nas condições de obrigatoriedade estabelecidas pela
legislação tributária, a transferência pode ser efetuada pelo custo de aquisição do
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.230 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726582/2017-71
10
bem ou direito, atualizado monetariamente até 31/12/1995, conforme Tabela de
Atualização do Custo de Bens e Direitos (Anexo I).
§ 2o Se a transferência for efetuada por valor superior ao constante na última
declaração do de cujus ou do custo de aquisição, referido no § 1o, a diferença
constitui ganho de capital tributável, sujeito à incidência do imposto de renda à
alíquota de quinze por cento.
§ 3° A opção por qualquer dos critérios de avaliação a que se refere este artigo
deve ser informada na Declaração Final de Espólio, sendo vedada a sua
retificação. (destaquei)
27. Como se verifica pela leitura dos dispositivos acima, não é possível a
retificação da opção pelo critério de avaliação do valor do bem transferido.
28. Foi formalizado o processo no 19985.720353/2013-44 com o requerimento do
contribuinte e de sua irmã Claudia Celli Cadenas, como o intuito de retificar a
declaração final de espólio da sra. Telma do Carmo Celli, o qual foi negado pela
delegacia de origem.
(...)
29. Vê-se que a negativa foi baseada no § 3o do art. 10 da IN SRF no 81/2001,
acima citado, e, de forma subsidiária, no Parecer Normativo Cosit no 6/2014 e no
art. 150 do CTN.
30. O recorrente defende que o referido parecer não se aplica ao caso. Porém, a
decisão baseou-se no § 3o do art. 10 da IN SRF no 81/2001, o qual é taxativo no
sentido de vedar a retificação da Declaração Final de Espólio em relação à opção
por qualquer dos critérios de avaliação. O Parecer Normativo foi utilizado como
reforço de argumentação, porque dispõe sobre o dies a quo da contagem do
prazo para a retificação, que é a data de ocorrência do fato gerador.
31. Ademais, apenas a título de argumentação, é evidente que a entrega da
declaração retificadora após mais de cinco anos da homologação da partilha,
quando o período de apuração já se encontrava decadente, inviabilizaria qualquer
procedimento do Fisco tendente a lançar o imposto devido relativo à diferença a
maior do ganho de capital com base no 23 da Lei no 9.532/97. Assim, caso se
admitisse a retificação do valor do imóvel com a opção por valor superior ao que
constava da última declaração do de cujus, após decorrido o prazo decadencial de
lançamento, não seria mais possível a Fiscalização lançar de ofício o tributo devido
e não pago.
32. Dessa forma, não merece reparo o procedimento fiscal quanto ao custo de
aquisição do imóvel.
Data de aquisição
33. Sustenta o recorrente que o imóvel foi adquirido em 1967 e goza da isenção
estabelecida pelo art. 139, § 1o, do Regulamento do Imposto de Renda, com
redução de 100% do ganho de capital.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.230 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726582/2017-71
11
Ressalte-se que esta questão somente teria relevância caso a retificação tivesse sido
acolhida, pois, poderia implicar na dispensa da apresentação do DARF, entretanto, como acima
consignado, a retificadora foi indeferida.
Ademais, a data de aquisição, na transferência causa mortis, é a da abertura da
sucessão. A Instrução Normativa SRF no 84, de 11/10/2001, assim dispõe:
Art. 21. Considera-se data de aquisição:
I – a da abertura da sucessão, na transferência causa mortis, inclusive na hipótese
de cessão de direitos hereditários; II – a data da transferência do bem, na doação;
III – na meação por morte, na dissolução da sociedade conjugal ou união estável:
a) a do instrumento original, se se tratar de bens ou direitos preexistentes à
sociedade conjugal ou união estável, se pertencentes ao alienante; b) a do
casamento, se pertencentes ao outro cônjuge e o regime for de comunhão de
bens; c) a da aquisição, se adquiridos na constância da sociedade conjugal ou
união estável; IV – a da sentença, na partilha ou sobrepartilha decorrente da
dissolução da sociedade conjugal ou união estável, para os bens e direitos havidos
fora da meação ou da divisão do condomínio. (destaquei)
35. A Solução de Consulta Cosit no 229, de 9/12/2015 concluiu da seguinte forma:
Pelo exposto, soluciona-se a consulta respondendo à consulente que:
23.1 O percentual fixo de redução, previsto no art. 139 (reproduzindo o art. 18 da
Lei no 7.713, de 1988), pode ser aplicado sobre o ganho de capital apurado
quando houver transferência de propriedade por sucessão.
23.2 Na transferência do direito por herança, há passagem do patrimônio do de
cujus para o herdeiro. Já na meação, não há cessão, pois a parcela do cônjuge
meeiro sobrevivente já lhe pertencia. Se não há transferência, não há apuração de
ganho de capital para fins do imposto sobre a renda.
Na hipótese de a propriedade de um bem ser adquirida parte por meação e parte
por herança, torna-se necessário conhecer as datas de aquisição de cada parte do
bem para fins de apuração do ganho de capital numa alienação futura.
A parte recebida por herança tem como data de aquisição aquela da abertura da
sucessão.
[...] (destaquei)
36. O óbito da sra. Telma do Carmo Celli ocorreu em 08/06/2006 (fl. 209) e do sr.
Hamilton Celli foi em 10/04/2013 (fl. 316). Assim, como a data de aquisição, na
transmissão causa mortis, é a data de abertura da sucessão, está correta a
apuração do ganho de capital efetuada pela autoridade autuante, conforme
Demonstrativo da Apuração dos Ganhos de Capital de fls. 396/398, transcrito
parcialmente abaixo.
37. Ressalte-se que, na apuração do ganho de capital, a Fiscalização considerou o
montante de R$ 68.500,00 (50% do valor total do imóvel de R$ 137.000,00) como
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.230 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726582/2017-71
12
valor aplicado na aquisição de imóvel residencial no prazo de 180 dias, em
conformidade com o art. 39 da Lei no 11.196/2005, que prevê a isenção para a
parcela aplicada na aquisição de forma proporcional.
38. Não houve questionamento pelo recorrente quanto ao valor da alienação.
No que se refere à multa de ofício no percentual de 75%, primeiramente, convém
enfatizar que o procedimento administrativo de lançamento é atividade plenamente vinculada e
obrigatória, como determina o parágrafo único do art. 142 da Lei no 5.172/1966, CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
O art. 44, da Lei no 9.430/96 e alterações posteriores, disciplina a multa no caso de
lançamento de ofício:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)I - de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)...
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o
da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de
dezembro de 1991.
A Lei no 8.218 de 20 de agosto de 1991, dispõe sobre a redução prevista no
parágrafo terceiro acima transcrito:
Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação
ou o parcelamento dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das
contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, será concedido redução da
multa de lançamento de ofício nos seguintes percentuais: (Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009) (Vide Decreto no 7.212, de 2010)I – 50% (cinquenta por
cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de 30 (trinta)
dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado do lançamento;
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito
passivo requerer o parcelamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em
que foi notificado do lançamento; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)III – 30%
(trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de 30
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.230 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726582/2017-71
13
(trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado da decisão
administrativa de primeira instância; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)IV –
20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de
30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado da decisão administrativa
de primeira instância. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Da análise dos dispositivos legais expostos, constata-se que a multa de ofício de
75% é devida, independentemente, da intenção do contribuinte em fraudar o fisco.
Portanto, uma vez que o imposto não foi pago no prazo previsto na legislação,
cabível cobrança da multa de ofício e juros de mora.
Não se pode afastar a aplicação da multa de ofício, por falta de previsão legal, além
de ser o lançamento uma atividade vinculada, não dependendo da liberalidade da autoridade
fiscal.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e violação a princípios constitucionais, bem
como com relação à Representação Fiscal para fins penais e, no mérito, nego provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 560
DF CARF MF
Original